Tribunal: STJ
Processo: 0030070-49.2018.8.16.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1933053 - PR (2021/0112192-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: U C - S C DE M
ADVOGADOS
: EDUARDO BATISTEL RAMOS - PR031205
LIZETE RODRIGUES FEITOSA - PR021762
ANA LUÍSA RICHETTI - PR082246
RECORRIDO
: M L B
ADVOGADOS
: JOÃO GUILHERME DUDA - PR042473
GABRIEL CORDEIRO DE SALES - PR086618
EDUARDA FRANCINE PEREIRA DE SANTANA - PR098997
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA
DE DIALETICIDADE. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284
/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.

SÚMULA 282/STF. DISCUSSÃO SOBRE
AS VEDAÇÕES IMPOSTAS PELO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. REVISÃO.
SÚMULA 7/STJ.
1. A alegada afronta ao
incisos II e VI, da
não foi objeto de
art. 21,
Lei no 5.764/1971
efetivo debate na Corte de origem, o que atrai a incidência do óbice da Súmula 282/STF.
2. Configurada a ausência de dialeticidade e a deficiência de fundamentação recursal,
aplicam-se, por analogia, as Súmula 283 e 284/STF.
3. Rever as conclusões do acórdão recorrido quanto ao que estaria efetivamente proibido
pelo Conselho Federal de Medicina ensejaria o reexame de matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
4. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
24/11/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52607308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 25/11/2025 14:09:00
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 0a9582b8-c406-4236-b421-0e80d2a9e90f

RECURSO ESPECIAL No 1933053 - PR (2021/0112192-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: U C - S C DE M
ADVOGADOS
: EDUARDO BATISTEL RAMOS - PR031205
LIZETE RODRIGUES FEITOSA - PR021762
ANA LUÍSA RICHETTI - PR082246
RECORRIDO
: M L B
ADVOGADOS
: JOÃO GUILHERME DUDA - PR042473
GABRIEL CORDEIRO DE SALES - PR086618
EDUARDA FRANCINE PEREIRA DE SANTANA - PR098997
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA
DE DIALETICIDADE. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284
/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.

SÚMULA 282/STF. DISCUSSÃO SOBRE
AS VEDAÇÕES IMPOSTAS PELO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. REVISÃO.
SÚMULA 7/STJ.
1. A alegada afronta ao
incisos II e VI, da
não foi objeto de
art. 21,
Lei no 5.764/1971
efetivo debate na Corte de origem, o que atrai a incidência do óbice da Súmula 282/STF.
2. Configurada a ausência de dialeticidade e a deficiência de fundamentação recursal,
aplicam-se, por analogia, as Súmula 283 e 284/STF.
3. Rever as conclusões do acórdão recorrido quanto ao que estaria efetivamente proibido
pelo Conselho Federal de Medicina ensejaria o reexame de matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
4. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto, com base na alínea “a” do inciso III do
da Constituição Federal, por Unimed Curitiba – Sociedade Cooperativa de
art. 105
Médicos contra acórdão assim ementado (fl. 1.161):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO
INSTAURADO POR SOCIEDADE COOPERATIVA DE MÉDICOS CONTRA
MÉDICO UROLOGISTA, POR UTILIZAR E INDICAR AOS BENEFICIÁRIOS DO
PLANO DE SAÚDE O PROCEDIMENTO “HIFU”, SUPOSTAMENTE NÃO
RECONHECIDO PELO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. ILEGALIDADE.
INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO DE UTILIZAÇÃO PELO CFM. DIGNIDADE DA
PESSOA HUMANA E DIREITO À SAÚDE E À INFORMAÇÃO DOS PACIENTES,
QUE TÊM O DIREITO DE SABER QUAL O MELHOR TRATAMENTO EXISTENTE
NO MERCADO, SEGUNDO A OPINIÃO DO MÉDICO EM QUE CONFIAM.
Documento eletrônico VDA52070080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:37:05
Código de Controle do Documento: 9654f2af-9cca-4378-b2cb-77f32d34d87f

ESTATUTO SOCIAL DA COOPERATIVA QUE NÃO SE SOBREPÕE À
LEGISLAÇÃO FEDERAL (ART. 2o DA LEI FEDERAL N. 12.842/2013) E AO DEVER
LEGAL, ÉTICO E MORAL DOS MÉDICOS. PROCESSO SANCIONAR UTILIZADO
COM ABUSO DE DIREITO. ILEGITIMIDADE DA TENTATIVA DE LIMITAR A
ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL DE MEDICINA. RECURSO PROVIDO.

Os embargos de declaração opostos pela Unimed Curitiba – Sociedade
Cooperativa de Médicos foram rejeitados (fls. 1.231-1.234).
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o
acórdão recorrido violou o
incisos II e VI, da
e o
° da
art. 21,
Lei n. 5.764/1971
art. 7
(fls. 1.259-1.267).
Lei n. 12.842/2013
Sustenta que o controle judicial de processo administrativo disciplinar de
cooperativa deve limitar-se à legalidade, vedada a incursão no mérito, afirmando que o
acórdão, ao anular o procedimento e as sanções, teria ultrapassado os limites do
controle jurisdicional e desconsiderado a regular observância do Estatuto e do Regimento
Interno da sociedade (fls. 1.263-1.266). Aponta, correlatamente, ofensa ao
da Lei
art. 21
n 5.764/1971, porquanto a organização interna, os deveres dos associados e o modo de
administração e fiscalização teriam sido adequadamente respeitados no PAD, inexistindo
vício apto a invalidá-lo.
Defende, ainda, que, à luz do
° da
compete ao
art. 7
Lei n. 12.842/2013,
Conselho Federal de Medicina editar normas para definir o caráter experimental de
procedimentos médicos, alegando que o tratamento HIFU seria experimental e deveria
restringir-se a ambiente de pesquisa clínica, conforme protocolos CEP/Conep, de modo
que não se justificaria a invalidação de sanções aplicadas ao médico cooperado que
prescreve terapêutica não reconhecida como de uso corrente (fls. 1.263-1.266).
Afirma que não houve demonstração de nulidade do PAD, reiterando que a
atuação da Comissão Ético Disciplinar (antiga CAAC) e o assessoramento jurídico
observaram as regras estatutárias e regimentais, assegurando o contraditório e a ampla
defesa, não existindo impedimento ou parcialidade, excesso de prazo ou modificação
indevida da acusação (fls. 1.259-1.266).
Contrarrazões às fls. 1.281-1.291, nas quais o recorrido alega que: i) o recurso
especial é inadmissível por ausência de prequestionamento quanto aos arts. 21, incisos II
e V, da
incidindo a
ii) há necessidade de reexame do
Lei 5.764/1971,
Súmula 211/STJ;
conjunto fático-probatório, o que atrai a
e iii) o recurso não impugna todos
Súmula 7/STJ;
os fundamentos do acórdão, incidindo, por analogia, a
No mérito,
Súmula 283/STF.
sustenta que o HIFU não é experimental, possuindo registro na ANVISA desde 2008, e
que o acórdão corretamente resguardou o dever ético do médico de informar e
prescrever o tratamento que entende mais adequado, sem que o estatuto da cooperativa
se sobreponha à legislação federal.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA52070080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:37:05
Código de Controle do Documento: 9654f2af-9cca-4378-b2cb-77f32d34d87f

VOTO
O recurso não merece prosperar.
Originariamente, o recorrido ajuizou ação declaratória, com pedido de tutela de
urgência, contra Unimed Curitiba – Sociedade Cooperativa de Médicos, narrando que,
como médico urologista e cooperado, passou a indicar o procedimento HIFU a pacientes,
tendo a cooperativa instaurado sindicância e, posteriormente, processo administrativo
disciplinar, que culminou em penalidades de advertência e multa de R$ 18.000,00
(dezoito mil reais), sob o fundamento de violação de normas estatutárias e de utilização
de procedimento não reconhecido pelo CFM. Pediu a declaração de nulidade do
procedimento e das sanções, bem como medidas inibitórias e exibição de documentos
(fls. 4-34).
A sentença julgou improcedentes os pedidos. Fundamentou que o controle
judicial, em atos administrativos privados de cooperativa, limita-se ao exame da
legalidade e dos aspectos formais, sem imiscuir-se no mérito. Ademais, afastou nulidade
por suposto impedimento da assessoria jurídica, reconheceu a possibilidade de
prorrogação de prazo de instrução prevista no Regimento Interno, aplicando a
e consignou a observância do contraditório e da ampla
Súmula 592/STJ,
defesa, concluindo pela inexistência de modificação indevida da acusação e pela
regularidade do procedimento (fls. 977-987).
O Tribunal de origem, por maioria, deu provimento à apelação para julgar
procedente o pedido inicial, anulando o processo e as sanções, sob o entendimento de
que o estatuto social da cooperativa não se sobrepõe à legislação federal e aos deveres
éticos e legais do médico, notadamente o
° da
Assentou a
art. 2
Lei n. 12.842/2013.
inexistência de vedação de utilização do HIFU pelo CFM em termos que impeçam a
indicação médica, ressaltou a dignidade da pessoa humana e os direitos à saúde e à
informação e reputou abusiva a tentativa de limitar a atuação profissional do médico por
meio de processo sancionador (fls. 1.165-1.170).
Feito esse breve retrospecto, saliento, de início, que entendo que devem ser
acolhidas as teses desenvolvidas em contrarrazões, não se conhecendo do recurso
especial.
Cumpre lembrar que o recurso especial foi interposto com fundamento na
alínea “a” do inciso III do
da Constituição Federal, sustentando a recorrente
art. 105
violação aos arts. 21, incisos II e VI, da
e ao
o da
Lei n. 5.764/1971,
art. 7
Lei n. 12.842/2013.
Transcrevem-se, para melhor compreensão, os dispositivos mencionados:

Art. 21. O estatuto da cooperativa, além de atender ao disposto no artigo 4o, deverá
indicar:
Documento eletrônico VDA52070080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:37:05
Código de Controle do Documento: 9654f2af-9cca-4378-b2cb-77f32d34d87f

[...] II - os direitos e deveres dos associados, natureza de suas responsabilidades e
as condições de admissão, demissão, eliminação e exclusão e as normas para sua
representação nas assembléias gerais;
VI - as formalidades de convocação das assembléias gerais e a maioria requerida
[...]
para a sua instalação e validade de suas deliberações, vedado o direito de voto aos
que nelas tiverem interesse particular sem privá-los da participação nos debates;

Art. 7o Compreende-se entre as competências do Conselho Federal de Medicina
editar normas para definir o caráter experimental de procedimentos em Medicina,
autorizando ou vedando a sua prática pelos médicos.
Parágrafo único. A competência fiscalizadora dos Conselhos Regionais de Medicina
abrange a fiscalização e o controle dos procedimentos especificados no caput , bem
como a aplicação das sanções pertinentes em caso de inobservância das normas
determinadas pelo Conselho Federal.

Como bem salientado nas contrarrazões (fls. 1.284-1.285), verifica-se que
o art. 21, incisos II e VI, da
não foram objeto de prequestionamento no
Lei no 5.764/1971
acórdão recorrido.
Com efeito, o Tribunal de origem, ao julgar a apelação, não emitiu qualquer
juízo de valor acerca dos dispositivos invocados (fls. 1.161-1.171). Ademais, nos
embargos de declaração opostos, a recorrente não suscitou a questão ora ventilada,
deixando de provocar o necessário debate para fins de viabilizar o conhecimento da
matéria nesta instância especial.
Diante disso, incide, no ponto, a
segundo a qual é
Súmula 211/STJ,
“Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo.” Consequentemente, o
recurso não pode ser conhecido quanto à alegada afronta.
No que se refere à suposta violação ao
o da
a tese
art. 7
Lei n. 12.842/2013,
recursal igualmente não prospera, conforme bem explicou o recorrido (fls. 1.285-1.291).
A recorrente sustenta que caberia exclusivamente ao Conselho Federal de
Medicina definir o caráter experimental de procedimentos médicos, afirmando que o
tratamento HIFU (High Intensity Focused Ultrasound) seria experimental e, portanto,
restrito a ambiente de pesquisa clínica. Nessa linha, afirma que seria indevida a incursão
do TJPR sobre o mérito da decisão da sociedade cooperativa.
Ocorre que o Tribunal de origem foi claro ao assentar que o procedimento em
questão não é objeto de vedação pelo Conselho Federal de Medicina, tendo reconhecido
expressamente que, conforme manifestação da Câmara Técnica de Urologia do CFM, o
uso da técnica é admissível em situações específicas, especialmente em pacientes
idosos portadores de câncer de próstata localizado, que não suportariam o tratamento
radical, ou ainda em casos de recidivas locais pós-radioterapia. Ademais, o acórdão
recorrido também destacou que, em tais hipóteses, o uso da técnica HIFU deve ser
Documento eletrônico VDA52070080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:37:05
Código de Controle do Documento: 9654f2af-9cca-4378-b2cb-77f32d34d87f

precedido de esclarecimento ao paciente de que se trata de tratamento ainda em
avaliação, assegurando o seu direito à informação e ao consentimento livre e
esclarecido. Confira-se o trecho pertinente (fls. 1.165-1.166):

O tratamento aplicado pelo Dr. Bendhack, High Intensity Focused Ultrasound, foi
objeto de análise pelo Conselho Federal de Medicina, por meio da Câmara Técnica
de Urologia, que
.
não vedou ou proibiu sua utilização
Pelo contrário, há indicação de uso para “pacientes muito idosos portadores
de câncer de próstata localizado, que não suportariam o tratamento radical, e
talvez para recidivas locais de tratamentos radioterápicos” (parecer no 50/2016
, citado no julgamento: TJPR - 9a C.Cível - 0055271-12.2019.8.16.0000 -
do CFM
Curitiba - Rel.: Juiz Rafael Vieira de Vasconcellos Pedroso - J. 16.03.2020) e nas
hipóteses em que o tratamento tradicional é contraindicado em razão de
comorbidades (TJPR - 10a C.Cível - 0061237-53.2019.8.16.0000 - Curitiba - Rel.:
Desembargadora Ângela Khury - J. 11.05.2020).
Além disso, conforme transcrição contida nos memorais da apelada, houve
autorização para uso da técnica em pacientes que sejam informados de que tal
tratamento é objeto de estudos (parecer subscrito pelo Conselheiro Dr. Luís
do Conselho
Guilherme Teixeira do Santos, da Câmara Técnica de Urologia
Federal de Medicina). (grifo próprio)

Esses fundamentos — ausência de vedação pelo órgão de classe em
determinados casos — foram determinantes para a conclusão do acórdão que anulou o
processo disciplinar e afastou as sanções impostas.
A recorrente, todavia, não impugnou especificamente esses fundamentos,
limitando-se a sustentar, de forma genérica, que o tratamento seria experimental, sem
enfrentar o argumento central de que não há ato normativo do CFM proibindo o uso da
técnica nas condições descritas.
Em outras palavras, o recurso não rebateu um dos núcleos argumentativos do
acórdão recorrido, deixando de estabelecer o necessário diálogo entre as razões de
decidir e as razões recursais.
Tal circunstância evidencia a desconexão entre as razões do recurso e os
fundamentos determinantes do acórdão impugnado, configurando nítida deficiência de
fundamentação. Não pode, portanto, ser conhecido o recurso especial nesse aspecto,
haja vista o desrespeito manifesto ao princípio da dialeticidade:

AGRAVO INRTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS .
PRECLUSÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO.
IMPENHORABILIDADE .
SÚMULA 284/STF.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. A parte agravante, nas razões do
recurso especial, não impugnou adequadamente, como lhe competia, o fundamento
adotado pelo acórdão recorrido, o que caracteriza deficiência de fundamentação,
atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF . 2. A matéria referente à
impenhorabilidade do valor poupado até o total de 40 salários mínimos não foi
apreciada pelo Tribunal de origem, sendo certo que a parte agravante não apontou
violação ao
do CPC nas razões do recurso especial . Assim, não houve o
art. 1.022
Documento eletrônico VDA52070080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:37:05
Código de Controle do Documento: 9654f2af-9cca-4378-b2cb-77f32d34d87f

devido prequestionamento da matéria, ensejando o não conhecimento do recurso, no
ponto, por força das Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 2061290 SP 2023/0080990-1, Relator.: Ministra NANCY
ANDRIGHI, Data de Julgamento:
T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
21/08/2023,
Publicação: DJe
(grifo próprio)
23/08/2023)

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
DECORRENTE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA . FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
NÃO
IMPUGNADOS.
RAZÕES
RECURSAIS
DEFICIENTES. SÚMULAS 283 E 284 DO STF.
1 . O Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia, concluiu ser descabida a
condenação ao pagamento de verba honorária na hipótese dos autos, porquanto se
trata de Cumprimento de Sentença em Ação Civil Pública, aplicando-se o disposto no
da
art. 18
Lei 7.347/1985.
2 . Merece transcrição excerto do acórdão recorrido: "Em relação ao tema, como é
cediço, o vigente Código de Processo Civil é claro, apresentando, inclusive,
parâmetros objetivos para a fixação da referida verba. Contudo, referida regra legal,
de cunho genérico, não se aplica aos processos a respeito dos quais exista previsão
quanto à impossibilidade de arbitramento da verba honorária. Com efeito, a natureza
jurídica do processo não se altera em virtude do cumprimento de sentença. Trata-se,
em verdade, de apenas uma fase do processo, ainda que passível de nova fixação
da verba honorária" (fl . 1.476, e-STJ).
3. Por outro lado, a parte recorrente, nas razões do Recurso Especial, não impugnou
a argumentação acima transcrita - no sentido de que a natureza jurídica do processo
não se altera em virtude do Cumprimento de Sentença -, além da prevalência da lei
especial sobre a geral . Tampouco observou as diretrizes fixadas pelo princípio da
dialeticidade, entre as quais a pertinência temática entre as razões de decidir e os
fundamentos fornecidos pelo Recurso para justificar o pedido de alteração ou de
nulidade do julgado. Ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de
fundamento autônomo, aplicam-se na espécie, por analogia, as Súmulas 284 e 283
do STF.
4. Não há falar em sobrestamento dos autos até a conclusão do Tema 1 .177 do STJ,
porquanto não se trata de questões idênticas. Ademais, o STJ entende imcabível o
"sobrestamento do feito para aguardar a solução da questão de mérito submetida ao
rito dos recursos repetitivos, quando o apelo não ultrapassa os requisitos de
admissibilidade" (AgRg nos
Rel . Min. Castro Meira, Corte
EREsp 1.275.762/PR,
Especial, DJe
. Na mesma linha: AgInt nos EAREsp 1.749 .603/GO, Rel.
10/10/2012)
Min. Francisco Falcão, Corte Especial, DJe
5 . Agravo Interno não
16/10/2023.
provido.
(STJ - AgInt no REsp: 2105227 DF 2023/0342735-4, Relator.: Ministro HERMAN
BENJAMIN, Data de Julgamento:
T2 - SEGUNDA TURMA, Data de
24/06/2024,
Publicação: DJe
(grifo próprio)
28/06/2024)

Dessa maneira, evidenciada a falta de dialeticidade da argumentação
desenvolvida no recurso especial, incide, por analogia, a Súmula n. 283 do Supremo
Tribunal Federal. Aplica-se, ainda, a
por analogia, haja vista a
Súmula 284/STF,
deficiência de fundamentação.
Documento eletrônico VDA52070080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:37:05
Código de Controle do Documento: 9654f2af-9cca-4378-b2cb-77f32d34d87f

De qualquer modo, ainda que superado o óbice anterior, a análise da tese
recursal demandaria o reexame dos documentos dos autos, a fim de aferir o que
efetivamente foi deliberado pelo Conselho Federal de Medicina acerca da natureza do
procedimento HIFU, bem como a regularidade das provas e manifestações técnicas
juntadas.
Na hipótese dos autos, a revisão das conclusões proferidas pelo Colegiado
estadual demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7/ STJ.
Em face do exposto, não conheço do recurso especial.
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez
art. 85,
por cento) a quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida,
observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, ônus suspensos no
caso de beneficiário da justiça gratuita.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52070080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:37:05
Código de Controle do Documento: 9654f2af-9cca-4378-b2cb-77f32d34d87f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 1.933.053 / PR
Número Registro: 2021/0112192-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00300704920188160001
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : U C - S C DE M
ADVOGADOS
: EDUARDO BATISTEL RAMOS - PR031205
LIZETE RODRIGUES FEITOSA - PR021762
ANA LUÍSA RICHETTI - PR082246
RECORRIDO
: M L B
ADVOGADOS
: JOÃO GUILHERME DUDA - PR042473
GABRIEL CORDEIRO DE SALES - PR086618
EDUARDA FRANCINE PEREIRA DE SANTANA - PR098997
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO DE
IMÓVEL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
18/11/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
24/11/2025,
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA52588535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:58:05
Código de Controle do Documento: 73a5a308-9b26-4b64-9da4-90e2cead15fe

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52588535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:58:05
Código de Controle do Documento: 73a5a308-9b26-4b64-9da4-90e2cead15fe